Tribunal: TJES
Processo: 5018411-36.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018411-36.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO PAULO DA SILVA MESSIAS
COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5018411-36.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOAO PAULO DA SILVA MESSIAS

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SITUAÇÕES PROCESSUAIS DISTINTAS. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de João Paulo da Silva Messias, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES, no qual se alega constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada em ação penal na qual o paciente foi denunciado pelos crimes previstos nos arts. 2º, §§ 3º e 4º, I, da Lei nº 12.850/2013; art. 1º, parágrafo único, V, da Lei nº 8.072/1990; arts. 33, caput, e 35 c/c art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/2006; e art. 1º da Lei nº 9.613/1998, pleiteando a revogação da custódia ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente atende aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e se está devidamente fundamentada; (ii) estabelecer se há violação ao princípio da isonomia diante da concessão de medidas cautelares diversas a corréus; e (iii) determinar se há excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva encontra respaldo na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada, com indícios de envolvimento em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e risco concreto de reiteração delitiva.

4.
A existência de outras ações penais em curso contra o paciente revela contexto fático-processual distinto daquele dos corréus beneficiados com medidas cautelares diversas, afastando a alegada violação ao princípio da isonomia.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração como fundamentos idôneos para a manutenção da custódia cautelar.

6.
A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

7.
A complexidade do feito, marcada pela pluralidade de réus, testemunhas e pela natureza dos crimes imputados, afasta a configuração de excesso de prazo, inexistindo desídia do Estado-juiz.

8.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da periculosidade do agente e do risco que sua liberdade representa para a ordem pública e para o regular andamento da persecução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito, no risco de reiteração delitiva e na necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

2. Não há violação ao princípio da isonomia quando as situações fáticas e processuais dos corréus são distintas e justificam tratamento cautelar diferenciado.

3. O excesso de prazo na formação da culpa não se caracteriza automaticamente pela superação dos prazos legais, devendo ser analisado à luz da razoabilidade, especialmente em processos complexos com pluralidade de réus.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 3º e 4º, I; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, parágrafo único, V; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 35 e 40, IV e VI; Lei nº 9.613/1998, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC nº 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.05.2023, DJe 31.05.2023;

STJ, AgRg no HC nº 544.611/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.02.2020, DJe 02.03.2020;

STJ, AgRg no RHC nº 212.416/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 14.05.2025, DJe 19.05.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5018411-36.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOAO PAULO DA SILVA MESSIAS

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pel
a
advogad
a

Eliane Frederico Pinto
em benefício de
JOÃO PAULO DA SILVA MESSIAS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal d
a Comarca de Nova Venécia
/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso nas sanções dos artigos 2º, §3º e §4º, inciso I, da Lei 12.850/13 c/c artigo 1º, parágrafo único, V da Lei 8.072/90 e artigos 33 caput e 35 c/c art. 40, incisos IV e VI da Lei 11.343/2006 e art. 1º da Lei 9.613/98.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial a ausência do perigo à ordem pública, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou, uma vez que os processos mencionados na r. decisão não se tratam de crime de tráfico.

Alega a ocorrência de
violação ao princípio da isonomia, pois
“[...] conforme a decisão do juiz a quo que beneficiou outros acusados com medidas cautelares diversas da prisão, João Paulo da Silva Messias também de igual forma faz jus ao mesmo tratamento, tendo em vista que a única fundamentação usada pelo juiz a quo foram os processos citados”.

Aduz também
que é o caso de excesso de prazo, tendo em vista que “
o paciente está preso preventivamente há mais de 10 meses, a audiência de instrução está agendada para 18/12/2025, porém (...) o processo possui várias testemunhas, vários réus, inclusive soltos e outros ainda preso em presídios diferentes, vários advogados, podendo a audiência por inúmeras ocorrências não ser possível realizar
”.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

C
onforme depreende-se da decisão
que
manteve
a prisão preventiva
d
o
acusad
o
,
a
cautelar

se mostra
necessária
como forma
de garantir a ordem pública,
em razão
da gravidade da conduta,
com

indícios de associação e organização criminosa envolvendo tráfico de drogas
e
o risco concreto de reiteração delitiva, considerando que o paciente responde a outras ações penais
.

Os fundamentos
empregados
não destoam do entendimento jurisprudencial do
C. Superior Tribunal de Justiça
, que
reconhece a gravidade em concreto da conduta
como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.
(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Sendo assim, verifico, no caso concreto que as circunstâncias fáticas que envolvem o paciente não se confundem com a
de seus
corré
us
, vez que
os processos em curso em seu desfavor revelam

um contexto
distint
o que justifica a diferenciação na medida
, afastando a possibilidade de extensão das medidas concedidas
a seus
corré
us
,
e
impondo análise autônoma da situação processual do paciente, à luz dos elementos específicos constantes dos autos, não havendo violação, portanto, ao princípio da isonomia.

No que se refere à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, cumpre esclarecer que s
egundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Segundo orientação dos Tribunais Superiores,
a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.
[...]
(AgRg no HC 544.611/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 02/03/2020)

Assim, para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito.

Todavia, constato que
o feito está
aguardando realização de audiência de instrução e julgamento no dia 18/12/2025
e

não há indícios de mora ou falha na atuação estatal
,
merecendo relevo
o fato

d
e

se tratar de demanda complexa, com pluralidade de réus
e no contexto do tráfico de drogas
.

Por fim, no que concerne ao pleito de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, entendo que, no presente momento, tais medidas se mostram insuficientes e inadequadas. A gravidade concreta do delito e os fortes indícios de participação do paciente em uma organização criminosa
voltada para o tráfico de drogas
demonstram a periculosidade do agente e o risco que sua liberdade representa para a ordem pública e para o sucesso da investigação.
(STJ, AgRg no RHC 212416/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma, Julgado em 14/05/2025, DJEN 19/05/2025).

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)